Tribunal: TJSP
Processo: 2219072-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832662
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2219072-57.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes SHIRLEY
PEREIRA DEZAN, OLGA VILMA PAULETTI DONDA, MARIA DE GRASSI
BOMBINI, MARIA LUCIA POLIDORO CORRADI, MARIA LUISA ASSUNTA
CURTI, MARILDE CRAVO PADOVANI, MARISA CECCONELLO, MARLY ADAIL
GUEDES PORTO, MARA DE ALMEIDA BARROS, OSVALDO RIBEIRO DA SILVA,
PLINIO GARCINO DE OLIVEIRA, REGINA EUNICE BAPTISTA PEREIRA,
SANDRA APARECIDA DE OLIVEIRA, SEBASTIÃO ALVES DE OLIVEIRA, SONIA
MARIA ROLIM DE MELLO, WALDA RINALDI LEMES, ZELIA SANTOS DA SILVA
ALMEIDA,
ELVIRA
RITA
FERNANDES
GRUPPI,
ADALMA
RIBEIRO
GANZAROLLI, ANA MARIA NOGUEIRA MAGALHÃES, CARMEN PASTOR
GUIMARÃES, CLEUZA ZORNOFF TABOAS, DIRCE RAMOS CUSTODIO,
MAGALY DIAS NOGUEIRA, IOLANDA BERTI DA SILVA BAPTISTA, IVANI
SOUBHIA RANDAZZO, JOÃO CARLOS VASCONCELLOS, LEOLINA FERNANDES
GRUPPI, LEONIDIA MARIA DE JESUS OLIVEIRA (FALECIDO), LUCIA HELENA
BEVILACQUA CEZAR, JOSÉ GERALDO OLIVEIRA DO VALLE, RAUL THOMAZ
OLIVEIRA DO VALLE, MARIA DILMA DUTRA DO VALLE, THEREZA MARIA
OLIVEIRA DO VALLE, IVO JOSE RANDAZZO FILHO, MEIRE DE GENNARO
RANDAZZO, LUIZ ROBERTO SOUBHIA RANDAZZO e LEONARDO RANDAZZO
NETO, é agravado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219072-57.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 35.341
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2219072-57.2020.8.26.0000
AGRAVANTES: SHIRLEY PEREIRA DEZAN E OUTROS
AGRAVADA: SPPREV
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Aplicação
imediata do novo teto estabelecido para OPV (Lei no
17.205/2019). Descabimento. Título executivo judicial que
transitou em julgado em data anterior à vigência da referida Lei.
Decisão reformada. Agravo provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por SHIRLEY
PEREIRA DEZAN E OUTROS contra r. decisão que, nos autos da ação ordinária movida
em face da SPPREV, em fase de cumprimento de sentença, acolheu os critérios utilizados
pelo DEPRE nos depósitos efetuados, sustentando que em relação ao pagamento de
precatório deve ser observada a legislação vigente na data do pagamento, e determinou a
observância do novo teto para RPV previsto pela Lei n 17.205/2019.
Buscam
os
agravantes
a
reforma
dessa
decisão,
argumentando que o título executivo judicial transitou em julgado antes da entrada em
vigor da Lei Estadual no 17.205, ocorrida em 07 de novembro de 2019, de sorte que
inviável a sua aplicação retroativa.
A agravada apresentou resposta às fls. 15/29.
É o relatório.
O pedido da parte agravante encontra respaldo em conhecida
decisão do próprio Supremo Tribunal Federal que, em caso semelhante, reconheceu que o
Poder Público “a pretexto de satisfazer conveniências próprias, não pode fazer incidir,
retroativamente, sobre situações definitivamente consolidadas, norma de direito local que reduza,
para os fins do art. 100, § 3o, da Constituição, o valor das obrigações estatais devidas, para, com
apoio em referida legislação, submeter a execução contra ele já iniciada, fundada em condenação
judicial também já anteriormente transitada em julgado, ao regime ordinário de precatórios,
frustrando, desse modo, a utilização, pelo credor, do mecanismo mais favorável e ágil da
requisição de pequeno valor, de aplicabilidade até então legitimada em razão dos parâmetros
definidos no art. 87 do ADCT”. (RE 646313 AgR/PI, Relator Min. Celso de Mello,
Segunda Turma, julgado em 18/11/2014).
Destaca-se, ainda (a) a tese fixada no julgamento do
Recurso Extraordinário no 729.107, com repercussão geral reconhecida (Tema 792) no
sentido de que "lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório
possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data
que a anteceda" (Plenário, sessão virtual de 29.05.2020 a 05.06.2020); e (b) o acórdão
proferido nos autos da ADI 5100, em que discutida a aplicação de lei que reduziu o valor
da RPV no Estado de Santa Catarina, assim ementado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219072-57.2020.8.26.0000 -Voto no
3
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO
CONSTITUCIONAL. ARTIGOS 1o E 2o DA LEI 15.945/2013 DO
ESTADO DE SANTA CATARINA. REDUÇÃO DO TETO DAS
OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR PARA 10 (DEZ)
SALÁRIOS MÍNIMOS. A VIGÊNCIA DO REGIME ESPECIAL
DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS PREVISTO NO
ARTIGO 97 DO ADCT NÃO SUSPENDEU A COMPETÊNCIA
DOS ENTES FEDERADOS PARA ALTERAR O TETO DAS
REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR. POSSIBILIDADE DE
FIXAÇÃO DE VALOR INFERIOR AO DO ARTIGO 87 DO
ADCT PARA AS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR,
SEGUNDO A CAPACIDADE ECONÔMICA DOS ENTES
FEDERADOS.
JUÍZO
POLÍTICO.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO DE IRRAZOABILIDADE. APLICAÇÃO
DA REDUÇÃO DO TETO DAS REQUISIÇÕES DE PEQUENO
VALOR ÀS CONDENAÇÕES JUDICIAIS JÁ TRANSITADAS
EM
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
OFENSA
À
SEGURANÇA
JURÍDICA.
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA E JULGADO
PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO.
(...)
8. A redução do teto das obrigações de pequeno valor, por ser
regra processual, aplica-se aos processos em curso, mas não pode
atingir as condenações judiciais já transitadas em julgado, por
força do disposto no artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal,
que resguarda o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa
julgada. Precedentes: RE 632.550-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli,
Primeira Turma, DJe de 14/5/2012; RE 280.236-AgR, Rel. Min.
Celso de Mello, Segunda Turma, DJ de 2/2/2007; RE 293.231,
Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 1o/6/2001;
RE 292.160, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma,
DJ de 4/5/2001; RE 299.566-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso,
Segunda Turma, DJ de 1o/3/2002; RE 646.313-AgR, Rel.
Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 10/12/2014;
RE 601.215-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma,
DJe de 21/2/2013; RE 601.914- AgR, Rel. Min. Celso de
Mello, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013.
9. O artigo 2o da Lei 15.945/2013 do Estado de Santa Catarina,
consectariamente, é parcialmente inconstitucional, por permitir a
aplicação da redução do teto das obrigações de pequeno valor às
condenações judiciais já transitadas em julgado, em ofensa ao
postulado da segurança jurídica.
10. Ação direta conhecida e julgado parcialmente procedente o
pedido, para declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução
de texto, do artigo 2o da Lei 15.945/2013 do Estado de Santa
Catarina, de forma a excluir do âmbito de aplicação da Lei as
condenações judiciais já transitadas em julgado ao tempo de sua
publicação. (ADI 5100; Órgão julgador: Tribunal Pleno;
Relator(a): Min. LUIZ FUX; Julgamento: 27/04/2020;
Publicação: 14/05/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219072-57.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Por fim, a despeito da distinção apontada pelo Juízo quanto
aos RPV(s) e OPV(s), verifica-se que as diferenças mencionadas não justificam tratamento
diverso, já que os fundamentos adotados pelo Min. Luiz Fux, quando do julgamento da
mencionada ADI 5100, entendeu que “as alterações normativas, sejam elas processuais ou
materiais, devem resguardar as situações jurídicas já consolidadas no tempo, sob pena de ofensa
ao postulado da segurança jurídica. Portanto, apesar de ser aplicável aos processos em curso, a
redução do teto das obrigações de pequeno valor não pode atingir as condenações judiciais já
transitadas em julgado ao tempo do advento da lei redutora, por força do disposto no artigo 5o,
XXXVI, da Constituição Federal, que resguarda o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a
coisa julgada”.
Nesse mesmo sentido vem decidindo este E. Tribunal de
Justiça: “AI no 3000628-40.2020.8.26.0000, rel. Aliende Ribeiro, j. 08/05/2020; AI no
3001558-58.2020.8.26.0000,
rel.
Paulo
Galiza,
j.
04/05/2020;
AI
no
3001469-35.2020.8.26.0000, rel. Spoladore Dominguez, j. 04/05/2020; AI no
3001300-48.2020.8.26.0000,
rel.
Marrey
Uint,
j.
30/04/2020
e
AI
no
3001026-84.2020.8.26.0000, rel. Evaristo dos Santos, j. 28/04/2020”.
Assim, considerando que, no presente caso, tanto a coisa
julgada, quanto os cálculos apresentados pela parte agravante, ocorreram antes da entrada
em vigor da Lei Estadual 17.205, de 07 de novembro de 2019, inviável a aplicação
retroativa da nova regra sobre Obrigações de Pequeno Valor, daí porque fica reformada a r.
decisão agravada.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para que seja
respeitado o limite da lei revogada, uma vez que o trânsito em julgado do título judicial se
deu anteriormente à publicação da Lei Estadual no 17.205/2019.
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR